Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITOS HUMANOS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS). POSSE. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Estando apto o mandado de segurança para o julgamento de mérito, prejudicado o exame do recurso de agravo interno interposto pela impetrante contra a decisão pela qual deferida parcialmente a tutela provisória requerida.
2. A impetrante participou do concurso público para o provimento do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde (AVAS) como pessoa portadora de deficiência em razão de ter sido diagnosticada com transtorno do espectro autista. Uma vez nomeada, a junta médica oficial não reconheceu sua condição de pessoa portadora de deficiência sob o argumento de que, embora o diagnóstico de autismo, sua condição não se ajustaria aos incisos I e II do § 1o do artigo 1o da Lei 12674.
3. Contudo, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, aprovou a inclusão da impetrante no cadastro único de pessoa com deficiência do Distrito Federal em razão do transtorno do espectro autista e expediu a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), nos termos preconizados pela Lei 12764/2012 e pelas Leis Distritais 6642 e 6808. 3.1. Portanto, há prova pré-constituída (o que afasta a necessidade de dilação probatória) de o Distrito Federal já ter reconhecido a impetrante como pessoa com transtorno do espectro autista para os fins da Lei 12764/2012, razão de dever ser anulada a conclusão da junta médica oficial, que se revela manifestamente ilegal, contraditória, discriminatória e não inclusiva, em desarmonia com a política internacional, nacional e distrital de inclusão das pessoas com tal diagnóstico em todos os âmbitos da vida social.
4. Mandado de Segurança admitido. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida.